Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. PROCESSO FALIMENTAR. IMPEDIMENTO. CONSTRIÇÃO. DEFERIMENTO PARCIAL.

1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.

2 O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica.

3. O prosseguimento do processo falimentar impele a observância ao inciso III do art. 6o da Lei de Falências que obsta qualquer constrição judicial ou extrajudicial cujos créditos sujeitem-se à recuperação da empresa devedora, não havendo óbice quanto à pessoa física e nem às outras pessoas jurídicas detentoras de CNPJ distintos.

4. Inexiste motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais.

5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.